Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0730720-63.2025.8.07.0000 Agravante : TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA. Agravado : JOSELINA NUNES RODRIGUES Processo de Origem : 0700742-88.2019.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., cujo escopo é a reforma da decisão de ID 241808453, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no Cumprimento de Sentença no 0700742-88.2019.8.07.0020, proposto em desfavor de JOSELINA NUNES RODRIGUES, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator